Tribunal: TJMT
Processo: 1013035-95.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013035-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução, Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), CLECI TEREZINHA DE PAULA - CPF: 948.575.121-49 (AGRAVADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — ACORDÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA
A APURAÇÃO DE EVENTUAL DEFASAGEM, PERCENTUAL E A EXISTÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA
— SIMPLES CÁLCULO — INVIABILIDADE — LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO — EXIGÊNCIA DO OBJETO DA LIQUIDAÇÃO —
ARTIGO 509, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
— CUMPRIMENTO — INDISPENSABILIDADE.

Determinado no acordão a prévia liquidação para a apuração de
“
eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira
”
, é evidente que não pode se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige que se proceda à liquidação por arbitramento.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Sinop
contra a decisão que, em liquidação de sentença por arbitramento prolatada em
ação ordinária de cobrança
proposta por
Cleci Terezinha de Paula
, homologou os cálculos elaborados pela contadoria do juízo e, em consequência, determinou a expedição de precatório.

Assegura que, “
a agravada não é credora do título judicial formado na ação coletiva nº 0005753-85.2015.8.11.0015, uma vez que o cargo público por ela ocupado foi criado pela Lei nº 568/1999, publicada em 29.10.1999 e, portanto, criado em data posterior à vigência da Lei nº 8.880/1994.
”.

Assevera que, “
de forma absolutamente contrária ao título judicial em que se funda a presente demanda e ao próprio ordenamento processualista, entendeu o Juízo a quo que a fase de liquidação de sentença por arbitramento se presta unicamente à apresentação e pareceres e documentos elucidativos, motivo pelo qual, em seu entender, a alegação quanto a inexistência de defasagem salarial deve ser apresentada em Impugnação à Contestação.".

Afiança que “
o momento para análise da existência de defasagem salarial é a liquidação de sentença por arbitramento, e não a impugnação ao cumprimento de sentença
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 95288996).

Não há contrarrazões (Id. 99576976).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 99742475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

I – Homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em Id. 46993015, conforme decisão, e determino o quanto segue:

a) A expedição, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente precatório em favor do exequente, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

b) Ou, em sendo o caso, por ordem dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do pagamento de obrigação de pequeno valor que será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

II – Por fim, quanto à obrigação de fazer, determino a intimação da parte executada para satisfazer a obrigação reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, referente à incorporação ao salário da parte exequente o percentual apresentado às fls. 202, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015.

Comunicações e anotações necessárias, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1016597-04.2020.8.11.0015, Primeira Instância – Id. 53991175).

O voto condutor do acórdão da
apelação/remessa necessária nº
0005753-85.2015.8.11.0015
é, no essencial, do teor seguinte:

[...]
Logo: i) opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial; ii) eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.

Assim, o fato de os servidores do Município de Sinop, representados pelo sindicato, terem sido admitidos após o advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994 é irrelevante, porque direito inerente ao cargo e não àquele que o ocupa, consoante tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: [...].

[...]

Cabe ressaltar que,
acaso

o cargo tenha sido criado após a entrada em vigor da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não há falar em perda remuneratória
, questão que também deverá ser devidamente apurada.

[...]

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento; e

ii
) em reexame, retificar parcialmente a sentença para suprir a omissão e fixar:
a
) quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e
b
) em relação aos juros de mora, com termo inicial de aplicação desde a citação. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº
1016597-04.2020.8.11.0015
, Primeira Instância, Id. 43309841 – fls. 11/12). [com negrito no original]

Portanto, não se declarou que a diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em unidade real de valor na remuneração da agravada, não tenha sido corrigida, a tempo e modo. Postergou-se a constatação para a fase de liquidação de sentença. Esta, obviamente, não se destina, no caso, a simples cálculo aritmético pela Contadoria Judicial, mas para apurar, verificar se de fato persistiu ao longo do tempo.

Ademais, está bem explicitado no acórdão que, “
acaso o cargo tenha sido criado após a entrada em vigor da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não há falar em perda remuneratória, questão que também deverá ser devidamente apurada
”.

Nada obstante a pretensão ter sido processada como liquidação de sentença por arbitramento, certo é que, para que se possa proceder à constatação do
quantum debeatur
, não se pode, parece óbvio, utilizar a liquidação mediante simples cálculo a ser realizado pela Contadoria Judicial, mas sim por arbitramento, porque o objeto da liquidação a exige, consoante o artigo 509, I, do Código de Processo Civil.

Acerca do procedimento da liquidação por arbitramento, o artigo 510 do Código de Processo Civil dispõe: “
Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano,
nomeará perito,

observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial
”. Logo, na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos.

Por sua vez, o juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, e posteriormente, homologou o cálculo por ela apresentado, sem que se procedesse à prévia liquidação. Todavia, não é isso que está no acórdão da apelação/remessa necessária nº 0005753-85.2015.8.11.0015, uma vez que a constatação de efetiva defasagem está a depender de liquidação de sentença (Processo Judicial Eletrônico nº 1016597-04.2020.8.11.0015, Primeira Instância, Id’s. 43627440, e 46993015 e 53991175).

Aliás, não se faz necessária a apresentação de simples cálculo, porque o comando da decisão deve ser atendido.

[...] Não resta dúvida de que a atividade desenvolvida na liquidação da sentença tem natureza cognitiva, já que nela não são praticados atos de execução. Na realidade, excepcionalmente a atividade cognitiva é dividida em duas fases: na primeira há a fixação do
an debeatur
e na segunda do
quantum debeatur
. A divisão dessa atividade em duas fases não é, naturalmente, capaz de afastar a sua natureza jurídica cognitiva.

[...]

Com a correta exclusão da “liquidação por mero cálculo aritmético” do Novo Código de Processo Civil, os dois incisos do art. 509 do Novo CPC preveem apenas a liquidação: (I) por arbitramento e (II) pelo procedimento comum.

[...]

Sempre se entendeu que a liquidação prevista pelo CPC/1973 como liquidação por mero cálculo aritmético era uma pseudoliquidação, já que supostamente estar-se-ia a liquidar o que já era liquido, considerando que a liquidez da obrigação é sua determinabilidade e não sua determinação. Significa dizer que sendo possível se chegar ao valor exequendo por meio de um mero cálculo aritmético, a obrigação já será liquida e por tal razão seria obviamente dispensada a liquidação de sentença.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. revista e atualizada. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 903) [sem negrito no original

De fato, a liquidação de sentença precede à execução em sentido lato. Aliás, assim determinava o Código de Processo Civil derrogado e, o em vigor, inclusive, retirou a liquidação do processo de execução e o incluiu no de conhecimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o exato cumprimento do acórdão
da
apelação/remessa necessária nº
0005753-85.2015.8.11.0015,
que
determinou que “
eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021